Tribunal: CARF
Processo: 16004.000363/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/06/2006
PRELIMINAR. MÉRITO.
Constitui-se em matéria de mérito e não de preliminar de nulidade definir se os elementos apresentados pela fiscalização são suficientes para a caracterização da recorrente como adquirente da produção rural.
PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO. SUMULA CARF N° 162.
O emprego de provas extraídas de inquérito policial não cerceia o direito de defesa, pois o contraditório e a ampla defesa são assegurados no âmbito do presente processo administrativo fiscal, a partir da impugnação.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. MPF. SÚMULA CARF N 171.
Eventual irregularidade quanto ao MPF não acarreta nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
PROVA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF N° 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/06/2006
SIMPLES FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente de produção rural optante pelo Simples Federal responde pelo recolhimento das contribuições do produtor rural pessoa física oriundas da comercialização da produção rural, na condição de sub-rogada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CARACTERIZAÇÃO.
A solidariedade não se presume, resulta da lei. A imputação da solidariedade resultou da incidência dos dispositivos legais invocados pela fiscalização.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.000363/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.721 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
NILVANA FORTES PERES (VALENTIM GENTIL ABATEDOURO DE
BOVINOS E SUINOS LTDA) E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/06/2006
PRELIMINAR. MÉRITO.
Constitui-se em matéria de mérito e não de preliminar de nulidade definir se os
elementos apresentados pela fiscalização são suficientes para a caracterização
da recorrente como adquirente da produção rural.
PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO. SUMULA CARF N° 162.
O emprego de provas extraídas de inquérito policial não cerceia o direito de
defesa, pois o contraditório e a ampla defesa são assegurados no âmbito do
presente processo administrativo fiscal, a partir da impugnação.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. MPF. SÚMULA CARF N 171.
Eventual irregularidade quanto ao MPF não acarreta nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF N° 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
PROVA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF N° 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/06/2006
SIMPLES FEDERAL. CONTRIBUIÇÃO DO PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. SUB-ROGAÇÃO.
A empresa adquirente de produção rural optante pelo Simples Federal responde
pelo recolhimento das contribuições do produtor rural pessoa física oriundas da
comercialização da produção rural, na condição de sub-rogada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CARACTERIZAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.000363/2009-91
Fl. 21273
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

A solidariedade não se presume, resulta da lei. A imputação da solidariedade
resultou da incidência dos dispositivos legais invocados pela fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas nos recursos voluntários. No mérito, por unanimidade de votos: a) negar
provimento aos recursos voluntários apresentados por Nilvana Fortes Peres (Valentim Gentil
Abatedouros de Bovinos e Suínos Ltda.), Agro Rio Preto Representações Comerciais Ltda.,
Elizeu Machado Filho - ME (Rio Preto Abatedouro de Bovinos Ltda.), C.M.G. Transportes Rio
Preto Ltda., Sebo Sol Indústria de Sub Produtos de Bovinos Ltda EPP, Sol Empreendimentos
Imobiliários Rio Preto Ltda. e José Roberto Giglio; e b) dar provimento aos recursos voluntários
apresentados por Antonio Giglio Sobrinho e Pedro Giglio Sobrinho para excluir a
responsabilidade solidária a eles imputada.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente processo versa sobre recursos voluntários (e-fls. 1655/1681,
2154/2161, 2232/2245, 2170/2178, 2194/2210, 1697/1703, 1714/1767, 2133/2150 e 2210/2231)
interpostos por VALENTIM GENTIL ABATEDOURO DE BOVINOS E SUINOS LTDA
(NILVANA FORTES PERES) E OUTROS em face de decisão (e-fls. 1580/1605) que julgou
improcedentes impugnações contra Auto de Infração - AI n° 37.128.791-0 (e-fls. 02/31), no
valor total de R$ 334.343,00 a envolver as rubricas “13 Sat/rat” (alíquota 0,1%) e “16 Rural”
(alíquota 2%) (levantamento: PR1 - PRODUTO RURAL FORA DA GFIP – aquisição de
produto rural de pessoa física, referente à aquisição de gado através de Notas Fiscais da empresa
DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS SÃO PAULO LTDA), competências
11/2004 a 06/2006.
O Relatório Fiscal consta das e-fls. 60/125, tendo o lançamento sido efetuado em
face de integrantes do GRUPO ECONÔMICO “NIVALDO”, a envolver dezesseis pessoas
jurídicas (inclui a sub-rogada) e sete pessoas físicas sócias gerente de fato (numeração de
controle adotada pela fiscalização no Relatório Fiscal, de 1 a 23 – e-fls. 60/63):
1 - Fortes Empreendimentos Rio Preto Ltda (grupo econômico);
2- Comercial de Carnes e Derivados Valentim Gentil Ltda (grupo econômico);
3 - Frigo Vale Indústria e Comércio de Carnes Ltda (grupo econômico);
4 - Sol Importadora e Exportadora de Couros Ltda (grupo econômico);
5 - Agro Rio Preto Representações Comerciais Ltda (grupo econômico);
Fl. 21274
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

6 - América Industrial e Comercial Ltda (grupo econômico);
7 - FEISP Ltda (atividade encerrada) (grupo econômico);
8 - Agroalto Industrialização e Distribuição Ltda (atividade encerrada) (grupo econômico);
9 - Rio Preto Abatedouro de Bovinos Ltda (grupo econômico);
10 - C.M.G. Transportes Rio Preto Ltda (grupo econômico);
11 - Mega Distribuidora de Gorduras Ltda (grupo econômico);
12 - Sebo Sol Indústria de Sub Produtos de Bovinos Ltda EPP (grupo econômico);
13 - Viena Empreendimentos Imob Rio Preto Ltda (atividade encerrada) (grupo econômico);
14 - Sol Empreendimentos Imobiliários Rio Preto Ltda. (grupo econômico);
15 - R.P.M.C. Comércio de Carnes e derivados Ltda (grupo econômico);
16 - Valentim Gentil Abatedouros de Bovinos e Suínos Ltda (sub-rogada) (grupo econômico);
17 - Maria Helena La Retondo (grupo econômico - sócia de fato);
18 - José Roberto Giglio (grupo econômico - sócio de fato);
19 - Antonio Giglio Sobrinho (grupo econômico - sócio de fato);
20 - Pedro Giglio Sobrinho (grupo econômico - sócio de fato);
21 - Luciano da Silva Peres (grupo econômico - sócio de fato);
22 - Rodrigo da Silva Peres (grupo econômico - sócio de fato);
23 - Nivaldo Fortes Peres (grupo econômico - sócio de fato);
Os Termos de Sujeição Passiva Solidária constam das e-fls. 126/169. Note-se
ainda que os sócios de direito da contribuinte Valentim Gentil Abatedouros de Bovinos e Suínos
Ltda foram considerados pela fiscalização como interpostas pessoas (laranjas) e, por
conseguinte, não foi contra eles lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária, embora tenham
sido relacionados no Relatório Fiscal quando da numeração dos integrantes do grupo (e-fls.
60/63):
24 - Nilvana Fortes Peres (sócia administradora)
25 - Rogério Alves Ferreira (sócio administrador)
A Sra. Nilvana Fortes Peres firma a defesa e o recurso voluntário da empresa
Valentim Gentil Abatedouros de Bovinos e Suínos Ltda, CNPJ n° 06.951.738/0001-10, enquanto
presentante da pessoa jurídica.
Em relação aos autuados com recurso voluntário pendente, evidencio as datas de
ciência do lançamento:
Sub-rogado/Solidário
ciência
e-fls.
5 - Agro Rio Preto Representações Comerciais Ltda
23/07/2009
187
9 - Elizeu Machado Filho - ME (Rio Preto Abatedouro de Bovinos Ltda)
31/07/2009
189
10 - C.M.G. Transportes Rio Preto Ltda
23/07/2009
182
12 - Sebo Sol Indústria de Sub Produtos de Bovinos Ltda EPP
23/07/2009
183
14 - Sol Empreendimentos Imobiliários Rio Preto Ltda
24/07/2009
184
16 - Valentim Gentil Abatedouros de Bovinos e Suínos Ltda
29/07/2009
175 e 188
18 - José Roberto Giglio
14/08/2009
151
19 - Antonio Giglio Sobrinho
24/07/2009
181
20 - Pedro Giglio Sobrinho
14/08/2009
192
Fl. 21275
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

Nesse ponto, cabe transcrever o já relatado no Relatório do Acórdão de
Impugnação (e-fls. 1581/1583):
O Relatório Fiscal lista as pessoas físicas e jurídicas solidariamente responsáveis pelos
tributos lançados, integrantes do grupo econômico de fato denominado “Grupo
Nivaldo”, discorrendo na sequência acerca da “Operação Grandes Lagos”, deflagrada
pela Polícia Federal por solicitação da Receita Federal com vistas a apuração de fraudes
à administração tributária.
Nesse contexto, foi apurada a participação do Sr. Nivaldo Fortes Peres (CPF ...) como
“cabeça” do grupo que por isso recebeu a denominação de “Grupo Nivaldo”,
responsável pela criação de diversas empresas paralelas em nome de interpostas pessoas
(“laranjas”) com o objetivo de desviar o faturamento das empresas lícitas do grupo.
O Anexo I é composto por documentos referentes ao processo da empresa Rio Preto
Abatedouro outra integrante do “Grupo Nivaldo”.
Também estão à frente na condução dos negócios do “Grupo Nivaldo” os Srs. Luciano
da Silva Peres (CPF ...), Rodrigo da Silva Peres (CPF ...), Maria Helena La Retondo
(CPF ...), José Roberto Giglio (CPF ...), Pedro Giglio Sobrinho (CPF ...) e Antonio
Giglio Sobrinho (CPF ...). (Na condição de sócios de direito da empresa autuada
aparecem os Srs. Nilvana Fortes Peres CPF ..., e Rogério Alves Ferreira CPF...).
Além da autuada, o Relatório Fiscal identifica as seguintes pessoas jurídicas integrantes
do “Grupo Nivaldo” e por tal motivo responsabilizadas solidariamente pelo crédito
tributário lançado: (...)
Informa que foi constatada a existência de empresas que vendiam notas fiscais para
lastrear operações realizadas por pessoas jurídicas e físicas diversas, tanto na aquisição
da produção rural (gado para abate) quanto na venda do produto resultante do abate. Por
isso, as empresas que atuavam na venda de documentos fiscais receberam a
denominação de “noteiras”, discorrendo acerca da cassação de suas inscrições junto ao
CNPJ.
É mencionada a aquisição dos citados documentos fiscais pela autuada junto às
empresas “noteiras” e de que a identificação de cada “cliente” das “noteiras” foi
possível graças ao acesso da fiscalização à listagem de códigos desses “clientes”.
Foram lançadas no presente AI as contribuições incidentes sobre a produção rural da
pessoa física, referente à produção rural adquirida pela autuada mediante a utilização de
notas fiscais emitidas pelas empresas “noteiras”.
A identificação das empresas ostensivas e paralelas, dos seus sócios de direito e de fato,
encontram-se no Termo de Conclusão Fiscal e documentos do Anexo I, que traz a
caracterização do grupo econômico de fato e integra o Relatório Fiscal.
Reporta-se ao Termo de Conclusão Fiscal referido no parágrafo anterior, destacando
trechos relativos (a) à existência de interpostas pessoas (“laranjas”) na condição de
sócios de direito da autuada; (b) à realização de operações entre a autuada e empresas
“noteiras”, tanto referentes à compra de documentos fiscais como à cessão de contas
bancárias de titularidade da “noteira” para utilização pela “cliente”; (c) às
irregularidades na integralização do capital social da autuada (utilização de recursos de
outra empresa do grupo, a Rio Preto Abatedouro); (d) à propriedade do imóvel utilizado
pela autuada (pertencente aos Srs. Rodrigo e Luciano da Silva Peres); (e) à identidade
de endereço entre várias empresas integrantes do grupo, inclusive a autuada; (f) à
atuação de colaboradores do grupo; (g) às relações de parentesco entre os integrantes do
grupo; (h) à migração de empregados entre as diversas empresas integrantes do grupo;
(i) às operações financeiras realizadas entre os integrantes do grupo, verificadas a partir
da quebra do sigilo bancário dos envolvidos.
Conclui pela existência de um Grupo Econômico de Fato, fundamentando a
responsabilização solidária dos envolvidos pelo interesse comum, nos termos do artigo
30, IX da Lei 8.212/91 e artigos 121 e 124, I do Código Tributário Nacional – CTN.
Fl. 21276
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

Discorre a respeito da solidariedade no grupo econômico, transcrevendo dispositivos
legais atinentes e decisões administrativas relativas ao tema, concluindo pelo
lançamento em nome da autuada e, na condição de corresponsáveis solidários, de todas
as demais empresas integrantes do grupo econômico e pessoas físicas – sócios de fato –
conforme trabalhos fiscais, com a consequente lavratura dos Termos de Sujeição
Passiva Solidária.
O Anexo IV é composto por documentos recebidos da Polícia Federal de Jales, relativos
à investigação promovida durante a Operação “Grandes Lagos” (transcreve trechos dos
trabalhos policiais).
Tece considerações diversas acerca da Representação para Inclusão dos Sócios de Fato,
dos responsáveis pela contabilidade, da comunicação dos devedores solidários, da
Representação Fiscal para Fins Penais, dos documentos examinados, da juntada de
documentos e disponibilização dos autos à autuada e corresponsáveis solidários, dos AI
lavrados e do atendimento à fiscalização.
Integra a autuação, além dos já citados Anexos I, II e IV, o Anexo III, referente aos
dados cadastrais das empresas integrantes do “Grupo Nivaldo” e das pessoas físicas
envolvidas.
O presente processo encontra-se apensado ao processo 16004.000022/200916.
Das Impugnações:
Regularmente cientificadas, apresentaram impugnações, conforme síntese apresentada,
as seguintes pessoas físicas e jurídicas.
Nem todos os autuados apresentaram defesa, na seguinte tabela relaciono as
impugnações e os tópicos nelas abordados:
Contribuinte/Solidário
e-fls.
Tópicos
4 - Sol Importadora e Exportadora de Couros Ltda
248/252
(a) Nulidade do Lançamento
(b) Sujeição passiva solidária
7 - FEISP Ltda

17 - Maria Helena La Retondo

21 - Luciano da Silva Peres

22 - Rodrigo da Silva Peres

23 - Nivaldo Fortes Peres

334/354
(a) Incompetência
(b) Mandado de Procedimento Fiscal
(c) Desconsideração de Negócio Jurídico
(d) Abuso de poder, provas ilícitas e deslealdade
processual por uso de indícios de terceiros
(e) Sujeição passiva solidária
(f)
Evolução
patrimonial
do
Sr.
Nivaldo,
identidade de endereço, migração de vínculos
empregatícios,
integralizações
de
capital,
pagamento de tributos, depoimento Sra. Ana
Cláudia e ação fiscal sobre impugnantes.
(g) Inexatidão da base de cálculo e perícia contábil
9 - Rio Preto Abatedouro de Bovinos Ltda
295/301 (a) Sujeição passiva solidária
12 - Sebo Sol Indústria de Sub Produtos de
Bovinos Ltda EPP
285/288 (a) Nulidade do Lançamento
(b) Sujeição passiva solidária
14 - Sol Empreendimentos Imobiliários Rio Preto
Ltda
259/283 (a) Nulidade do Lançamento
(b) Sujeição passiva solidária e ônus da prova
16 - Valentim Gentil Abatedouros de Bovinos e
Suínos Ltda
314/333
(a) Irregularidades do Auto de Infração - Simples
(b) Cerceamento de defesa
(c) Não aquisição de produtos rurais, abate de gado
de terceiros e sem qualquer interposição. Ônus da
prova.
18 - José Roberto Giglio
196/222
(a) Irregularidades do Auto de Infração
(b) Sujeição passiva solidária e ônus da prova
Fl. 21277
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

19 - Antonio Giglio Sobrinho
1044/1111
(a) Nulidade da Autuação
(b) Ilegitimidade passiva
(c) Mérito por negativa geral
20 - Pedro Giglio Sobrinho
223/246
(a) Irregularidades do Auto de Infração
(b) Sujeição passiva solidária e ônus da prova
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 1580/1605):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/06/2006
DILAÇÃO PROBATÓRIA.
A dilação probatória fica condicionada à sua previsão legal e à necessidade à formação
da convicção da autoridade julgadora.
PROCEDIMENTOS FISCAIS. FASE OFICIOSA. CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA. OPORTUNIDADE.
Na fase oficiosa os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são praticados
pela fiscalização de forma unilateral, não havendo que se falar em processo, só se
configurando o litígio após a impugnação do lançamento.
EMPREGADOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA
E
SEGURADO
ESPECIAL.
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. SUB-ROGAÇÃO.
São devidas as contribuições do empregador rural pessoa física e do segurado especial,
inclusive para o financiamento das prestações por acidente do trabalho, incidentes sobre
a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção, ficando a empresa
adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa sub-rogada nas obrigações
de tais produtores rurais.
DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS PRATICADOS.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado a todos os autuados (e-fls. 1606/1654),
tendo sido apresentados os seguintes recursos voluntários:
Sub-rogado/Solidário
intimação
e-fls.
Recurso e-fls. protocolo
e-fls.
5 - Agro Rio Preto Representações
Comerciais Ltda
16/12/2011 1611 e 1628
2154/2161
13/01/2012 2154
9 - Elizeu Machado Filho - ME (Rio Preto
Abatedouro de Bovinos Ltda)
16/12/2011 1614 e 1630
2232/2245
16/12/2012 2232
10 - C.M.G. Transportes Rio Preto Ltda
16/12/2011 1615 e 1631
2170/2178
13/01/2012 2170
12 - Sebo Sol Indústria de Sub Produtos de
Bovinos Ltda EPP
16/12/2011 1618 e 1633
1697/1703
13/01/2012 1697
14 - Sol Empreendimentos Imobiliários Rio
Preto Ltda
16/12/2011 1623 e 1638
2211/2231
12/01/2012 2211
16 - Valentim Gentil Abatedouros de Bovinos
e Suínos Ltda
16/12/2011 1606 e 1626
1655/1681
16/01/2012 1655
Fl. 21278
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

18 - José Roberto Giglio
16/12/2011 1617 e 1632
2194/2210
12/01/2012 2194
19 - Antonio Giglio Sobrinho
15/12/2011 1619 e 1634
1714/1767
12/01/2012 1714
20 - Pedro Giglio Sobrinho
20/12/2011 1620 e 1635
2133/2150
13/01/2012 2133
No recurso voluntário interposto por (5) Agro Rio Preto Representações
Comerciais Ltda (e-fls. 2154/2161), em síntese, se alega:
(a) Acórdão de Impugnação omisso. A decisão recorrida não atacou os
argumentos da recorrente, mantendo sua sujeição passiva solidária sem que
houvesse qualquer vinculação de fato ou de direito. Logo, requer que a
impugnação apresentada em primeira instância faça parte integrante do
presente recurso.
(b) Sujeição Passiva Solidária. A recorrente não tem ou teve qualquer vinculação
com a empresa autuada, com os produtores rurais em comento, ou adquiriu
deles ou da autuada qualquer produção rural. A empresa autuada é a Valentim
Gentil Abatedouro de Bovinos e Suínos Ltda EPP, com outro endereço, outro
telefone, outros sócios, outra inscrição estadual e federal, não tendo qualquer
ligação direta ou indireta com a recorrente. Toda documentação em que se
lastrou o lançamento se refere a outra empresa e a recorrente sequer foi
intimada em qualquer fase do procedimento para apresentar qualquer
documento, não constando do Mandado de Procedimento Fiscal. Logo, sua
responsabilização é ilegal, havendo erro de identificação do sujeito passivo
em violação do art. 142 do CTN e a acarretar ilegitimidade passiva. Não há
fundamentação ou prova para a aplicação do art. 124, I, do CTN. Ademais,
não se pode aplicar diretamente a responsabilidade do art. 134 do CTN, sendo
terceiro. Assim, impõe-se a nulidade do Termo de Sujeição Passiva.
No recurso voluntário interposto por (9) Elizeu Machado Filho - ME (Rio Preto
Abatedouro de Bovinos Ltda) (e-fls. 2232/2245), em síntese, se alega:
(a) Sujeição passiva solidária. As supostas infrações foram cometidas pela
Valentim Gentil Abatedouro de Bovinos e Suínos Ltda EPP e não pela
recorrente, baseando-se a imputação da responsabilidade solidária em
suposições. Não há identidade de sócios e nem interesse comum ou qualquer
vinculação para com o fato gerado. A alegação de o Sr. Nivaldo ser o
proprietário de fato da recorrente reside em dois motivos: 1o - o Sr. Eliseu,
sócio de direito da Recorrente. ao integralizar o seu capital social, utilizou-se
de cheque que não fora compensado, o que supostamente indicaria a falta de
recursos suficientes a tanto; e 2° - pelo fato de que a Sr Ana Claúdia Valente
Fioravante aduziu em de seus depoimentos perante a autoridade fiscal que o
Sr. Nivaldo seria o dono de fato da recorrente. Essa fundamentação, contudo,
não é suficiente para engendrar sujeição passiva solidária e não se pode exigir
do recorrente que prove não ter praticado os atos ensejadores da
solidariedade. Cabe ao fisco oferecer prova contundente.
(b) Prova emprestada. A prova emprestada do Inquérito Policial, presidido por
Delegado da Polícia Federal, não é meio lícito para se fundamentar a
responsabilidade da recorrente. Isso porque, não se assegurou o contraditório
Fl. 21279
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

e a ampla defesa nos autos do Inquérito Policial e nem há julgamento de
primeira instância do processo dele originado, devendo prevalecer a
presunção de inocência.
No recurso voluntário interposto por (10) C.M.G. Transportes Rio Preto Ltda
(e-fls. 2170/2178), em síntese, se alega:
(a) Acórdão de Impugnação. Requerer que sua impugnação seja devida e
integralmente apreciada por este Colegiado, vez que simplesmente foi
ignorada pela Delegacia de Julgamento, que sequer traçou considerações
sobre sua manifestação, documentos ou pedidos de produção de provas.
(b) Erro na identificação do sujeito passivo. A recorrente não tem ou teve
qualquer vinculação com a empresa autuada, com os produtores rurais em
comento, ou adquiriu deles ou da autuada qualquer produção rural. A empresa
autuada é a Valentim Gentil Abatedouro de Bovinos e Suínos Ltda EPP, com
outro endereço, outro telefone, outros sócios, outra inscrição estadual e
federal, não tendo qualquer ligação direta ou indireta com a recorrente. Toda
documentação em que se lastrou o lançamento se refere a outra empresa e a
recorrente sequer foi intimada em qualquer fase do procedimento para
apresentar qualquer documento, não constando do Mandado de Procedimento
Fiscal. Logo, há erro de identificação do sujeito passivo em violação do art.
142 do CTN, a acarretar ilegitimidade passiva.
(c) Sujeição passiva solidária. Não há fundamentação ou prova para a aplicação
do art. 124, I, do CTN. Ademais, não se pode aplicar diretamente a
responsabilidade do art. 134 do CTN, sendo terceiro. Assim, impõe-se a
nulidade do Termo de Sujeição Passiva.
No recurso voluntário interposto por (12) Sebo Sol Indústria de Sub Produtos
de Bovinos Ltda EPP (e-fls. 1697/1703), em síntese, se alega:
(a) Tempestividade. O recurso é tempestivo, observando o art. 33 do Decreto n°
70.235, de 1972.
(b) Erro na identificação do sujeito passivo. A recorrente não tem ou teve
qualquer vinculação com a empresa autuada, com os produtores rurais em
comento, ou adquiriu deles ou da autuada qualquer produção rural. A empresa
autuada é a Valentim Gentil Abatedouro de Bovinos e Suínos Ltda EPP, com
outro endereço, outro telefone, outros sócios, outra inscrição estadual e
federal, não tendo qualquer ligação direta ou indireta com a recorrente. Toda
documentação em que se lastrou o lançamento se refere a outra empresa e a
recorrente sequer foi intimada em qualquer fase do procedimento para
apresentar qualquer documento, não constando do Mandado de Procedimento
Fiscal. Logo, há nulidade do Termo de Sujeição Passiva Solidária por erro de
identificação do sujeito passivo (CTN, art. 142; doutrina e jurisprudência).
(c) Sujeição passiva solidária. Não há fundamentação ou prova para a aplicação
do art. 124, I, do CTN. Ademais, não se pode aplicar diretamente a
Fl. 21280
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

responsabilidade do art. 134 do CTN, sendo terceiro. Assim, impõe-se a
nulidade do Termo de Sujeição Passiva.
No recurso voluntário interposto por (14) Sol Empreendimentos Imobiliários
Rio Preto Ltda (e-fls. 2211/2231), em síntese, se alega:
(a) Acórdão de Impugnação. A decisão recorrida não apreciou devidamente os
argumentos e documentos apresentados, tendo indeferido a dilação probatória
ao afirmar que a prova produzida pela fiscalização seria suficiente e
inconteste. Logo, evidente o cerceamento ao direito de defesa.
(b) Nulidade do Lançamento. Antes mesmo do lançamento, os contribuintes tem
direito ao contraditório e à ampla defesa. A inobservância das regras atinentes
ao Mandado de Procedimento Fiscal causa a nulidade do lançamento. Apenas
a partir da Portaria n° 2.284, de 2010, tornou-se inexigível MPF para
apuração da vinculação de responsáveis solidários, o que não foi respeitado
no presente procedimento. Logo, os princípios que regem a Administração
Pública, bem como o processo administrativo e, mais especificamente o
Processo Administrativo Fiscal, deixaram de ser observado na elaboração do
procedimento fiscal referente ao Termo de Responsabilidade Solidária.
(c) Sujeição passiva solidária e ônus da prova. A recorrente nada tem a ver com a
empresa autuada, não participa de seu capital social, sua atividade é
completamente diferente e os sócios das duas não são os mesmos. Desta feita,
sua responsabilização é absurda, ainda mais se considerando o princípio da
verdade material. Não há como se endereçar a autuação também contra
pessoas totalmente alheias aos quadros societários, ao patrimônio e a
administração da empresa autuada (CTN, art. 124). Ademais, não se pode
aplicar diretamente a responsabilidade do art. 134 do CTN, sendo terceiro
alheios aos quadros societários, ao patrimônio e a administração da empresa
autuada. Não há prova de qualquer vínculo para com os fatos geradores ou
com a empresa autuada, funcionando em outro endereço, com outros sócios e
em diferentes ramos e atividades e não havendo interesse nos resultados das
vendas. A solidariedade não pode ser presumida, sendo evidente a
ilegitimidade passiva. Cabe ao fisco o ônus de provar o interesse comum
(CTN, art. 124, I, e 142), mas a mera leitura do relatório fiscal revela
interpretação infundada e tendenciosa, a violar o princípio da finalidade e
impessoalidade, bem como falta de lógica. Não há como se exigir que o
recorrente esclareça operações de terceiros. A fiscalização utilizou-se de
prova emprestada de inquérito policial, bem como de Termo de Descrição dos
Fatos constante do Procedimento Fiscal cuja fiscalizada é a empresa Rio
Preto Abatedouro de Bovinos Ltda. (Processo 16004.001550/2008-10 – fls.
6256 a 6446), denominando-o de ANEXO I. O Relatório Fiscal anotada que
este Anexo conteria todas as provas da solidariedade, considerando o
interesse comum entre as empresas e as pessoas físicas, sócios de fato.
Contudo, não há naquele Termo de Descrição do Fato, denominado neste
processo de Anexo I, qualquer prova da suposta ligação entre a ora recorrente
e a empresa Valentim Gentil Abatedouro de Bovinos e Suínos Ltda. - EPP.
São apenas listados fatos que supõem ter ocorrido, sem que estes tenham
Fl. 21281
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

qualquer ligação com o recorrente. Logo, inverte-se totalmente o ônus da
prova com alegações sem comprovação para se imputar a solidariedade por
presunção, o que torna nulo o procedimento. O Acórdão não é diferente, não
há qualquer esclarecimento quanto ao interesse comum na situação que
constitui o fato gerador da obrigação tributária lançada contra a autuada. No
Anexo I, não há prova da suposta ligação entre a ora recorrente e a empresa
Valentim Gentil Abatedouro e no Relatório não há sequer menção da suposta
ligação que a recorrente e a empresa autuada. Doutrina e jurisprudência
exigem prova para a imputação da solidariedade, a comprovação do o
interesse na relação jurídica privada subjacente ao fato jurídico tributário. No
presente caso, este não ficou comprovado e nem se demonstrou culpa. As
provas emprestadas do inquérito policial são não conclusivas e não
concluídas, pois pendentes de apreciação judicial. Logo, a imputação da
responsabilidade solidária é subjetiva, temerária e ilegal, sendo o Termo de
Sujeição Passiva Solidária nulo.
(d) Inconstitucionalidade. A contribuição sobre produção rural de pessoa física
por sub-rogação (FUNRURAL) foi declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.
No recurso voluntário interposto por (16) Valentim Gentil Abatedouros de
Bovinos e Suínos Ltda (e-fls. 1655/1681), em síntese, se alega:
(a) Inconstitucionalidade. A contribuição sobre produção rural de pessoa física
fundada no art. 25 da Lei n° 8.212, de 1991 (FUNRURAL), foi declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
(b) Irregularidades do Auto de Infração - Simples. O Auto de Infração se
fundamenta em fato imputado noutro processo relativo à exclusão do Simples
sob alegação de prática reiterada de infração à legislação tributária (Ato
Declaratório Executivo n° 23, de 2007), cuja cópia constitui o Anexo II. A
exclusão foi devidamente impugnada e enquanto não houver decisão final, a
exclusão não pode gerar os efeitos pretendidos pela fiscalização
(jurisprudência; Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 1° e 33; Lei n° 9.317, de
1996, art. 15, II e § 3°; e Lei Complementar n° 139, de 2011, art. 39, §§ 4°, 5°
e 6°). Além de se utilizar das informações prestadas no período fiscalizado, as
contribuições informadas em GFIP foram desconsideradas em razão do
enquadramento errôneo no Simples, nos termos do item 4.11 do Relatório
Fiscal. Contudo, a recorrente estava no Simples e a exclusão era objeto de
lide administrativa, sendo que a exclusão ocorreu em junho de 2007 e o
presente auto foi lavrado muito posteriormente (agosto de 2009), devendo ser
revertida. Por fim, não se provou a “real titularidade da fiscalizada” e nem
haver “sócios de fato” e “sócios de direito”, o que por si só invalida a
solidariedade e revela a quebra de sigilo fiscal pela invocação de documentos
de outros contribuintes.
(c) Cerceamento de defesa. Não houve recusa, mas impossibilidade de se
apresentar livros e documentos em poder do fisco estadual, tendo respondido
a todas as intimações. Deveria ter a fiscalização os solicitado à autoridade
Fl. 21282
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

estadual, como é praxe. Essa situação dificultou o perfeito entendimento do
lançamento tributário, não restando preciso como exige o art. 142 do CTN.
(d) Não aquisição de produtos rurais, abate de gado de terceiros e sem qualquer
interposição. Ônus da prova. A exclusão do Simples se deu pela suposta
interposição de pessoas desde a constituição da empresa em 2004, havendo
grupo econômico. Contudo, a imputação carece dos elementos
caracterizadores do grupo econômico (doutrina; e CLT, art. 2°, §2°). A
empresa arrendou imóvel já com equipamentos para abate animais e fez
constar de sua razão social o nome do município, tendo por objetivo a
prestação de serviços e não a compra de bovino/suíno de terceiros, vendendo
apenas o subproduto do abate. As provas para a exclusão do Simples foram
colhidas de inquérito policial, sendo que o processo judicial já está arquivado.
O ônus da prova compete à fiscalização (CTN, art. 142; RIR/99, art. 924). As
provas foram emprestadas de inquérito policial antes da apreciação judicial,
logo não conclusivas e tendo o Ministério Público, antes do arquivamento,
afirmado que pouco foi acrescentado. Assim, o auto de infração inverteu o
ônus da prova por pura presunção e indícios, sem apontar fatos concretos, o
que torna nulo o procedimento e a autuação improcedente, por não ser
possível prova negativa por parte da empresa (jurisprudência).
No recurso voluntário interposto por (18) José Roberto Giglio (e-fls. 2194/2210),
em síntese, se alega:
(a) Irregularidades do Auto de Infração e do Acórdão. O Acórdão de Impugnação
seguiu o mesmo sentido do Auto de Infração e não indicou provas
reveladoras de interesse comum do recorrente na situação que constitui o fato
gerador da obrigação cuja responsabilidade solidária lhe foi atribuída. Logo,
em ambos, há falta de motivação, devendo ser reconhecida a nulidade de
pleno direito. A decisão recorrida não apreciou devidamente os argumentos e
documentos apresentados, tendo indeferido a dilação probatória ao afirmar
que a prova produzida pela fiscalização seria suficiente e inconteste. Logo,
evidente também o cerceamento ao direito de defesa. Antes mesmo do
lançamento, os contribuintes tem direito ao contraditório e à ampla defesa. A
inobservância das regras atinentes ao Mandado de Procedimento Fiscal causa
a nulidade do lançamento. Apenas a partir da Portaria n° 2.284, de 2010,
tornou-se inexigível MPF para apuração da vinculação de responsáveis
solidários, o que não foi respeitado no presente procedimento. Logo, os
princípios que regem a Administração Pública, bem como o processo
administrativo e, mais especificamente o Processo Administrativo Fiscal,
deixaram de ser observado na elaboração do procedimento fiscal referente ao
Termo de Responsabilidade Solidária.
(b) Sujeição passiva solidária e ônus da prova. O recorrente nunca foi sócio da
autuada, nem procurador ou gestor dos seus negócios. Não tem também
qualquer vinculação com as demais empresas, exceto o fato de ter sido sócio
da Sebo Sol Ltda, atual Sol Empreendimentos Ltda. Desta feita, sua
responsabilização tributária solidária pelos débitos lançados contra a empresa
autuada é absurda, ainda mais se considerando o princípio da verdade
Fl. 21283
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

material. Não há como se endereçar a autuação também contra pessoas
totalmente alheias aos quadros societários, ao patrimônio e a administração da
empresa autuada (CTN, art. 124). A solidariedade não pode ser presumida,
sendo evidente a ilegitimidade passiva. Cabe ao fisco o ônus de provar o
interesse comum (CTN, art. 124, I, e 142; e RIR/99, art. 924), mas a mera
leitura do relatório fiscal revela interpretação infundada e tendenciosa, a
violar o princípio da finalidade e impessoalidade, bem como falta de lógica.
Não há como se exigir que o recorrente esclareça operações de terceiros. A
fiscalização utilizou-se de prova emprestada de inquérito policial, bem como
de Termo de Descrição dos Fatos constante do Procedimento Fiscal cuja
fiscalizada é a empresa Rio Preto Abatedouro de Bovinos Ltda. (Processo
16004.001550/2008-10 – fls. 6256 a 6446), denominando-o de ANEXO I. O
Relatório Fiscal anotada que este Anexo conteria todas as provas da
solidariedade, considerando o interesse comum entre as empresas e as pessoas
físicas, sócios de fato. Contudo, não há naquele Termo de Descrição do Fato,
denominado neste processo de Anexo I, qualquer prova da suposta ligação
entre o ora recorrente e a empresa Valentim Gentil Abatedouro de Bovinos e
Suínos Ltda. - EPP. São apenas listados fatos que supõem ter ocorrido, sem
que estes tenham qualquer ligação com o recorrente. Logo, inverte-se
totalmente o ônus da prova com alegações sem comprovação para se imputar
a solidariedade por presunção, o que torna nulo o procedimento. O Acórdão
não é diferente, não há qualquer esclarecimento quanto ao interesse comum
na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária lançada contra
a autuada, apenas destacando que teve despesas pessoais suas pagas via
pessoas interpostas com recursos proveniente da Rio Preto Abatedouro
(Anexo I – fls. 6.403). Logo, não há sequer menção da ligação do recorrente
com a empresa autuada, cuja administração lhe teria sido imputada e no
Anexo I não há qualquer prova. As planilhas (Anexo I, fls. 6.396/6.399)
revelam “contas de chegar” com diferenças absurdas, as operações entre
depósitos e saques (ou pagamentos). A conta existia há quase 20 anos, não
sendo plausível raciocínio de que criada para receber recursos de “empresas
paralelas” ou “fraudar o fisco”. O fato de haver muitas vezes operações
sequenciais não é significativo, tratando-se de grande agência bancária (fls.
6.381/82) e quase todas as operações foram realizadas após o expediente
bancário, quando da digitalização dos cheques para compensação, razão
maior para a coincidência de horários. O recorrente é pessoas com grande
patrimônio e sua evolução patrimonial se deu dentro da legalidade, não tendo
sofrido autuação. Se há interesse comum, onde foi parar o patrimônio?
Doutrina e jurisprudência exigem prova para a imputação da solidariedade, a
comprovação do o interesse na relação jurídica privada subjacente ao fato
jurídico tributário. No presente caso, este não ficou comprovado, sendo a
imputação lacônica, subjetiva, temerária e ilegal, impondo-se a nulidade do
Termos de Sujeição Passiva Solidário.
(c) Inconstitucionalidade. A contribuição sobre produção rural de pessoa física
por sub-rogação (FUNRURAL) foi declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.
Fl. 21284
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

No recurso voluntário interposto por (19) Antonio Giglio Sobrinho (e-fls.
1714/1767), em síntese, se alega:
(a) Admissibilidade. O recurso é interposto no prazo legal, sendo inconstitucional
a exigência de depósito ou arrolamento (Súmula STF Vinculante ° 21).
(b) Nulidade da Autuação e do Acórdão. Há cerceamento de defesa e
ilegitimidade passiva em razão de o Termo de Sujeição Passiva Solidária ter
sido lavrado com base em meras conjecturas, presunções, equívocos etc.
advindos de Termo de Descrição dos Fatos oriundo de outra ação fiscal
contra a empresa Rio Preto Abatedouro de Bovinos Ltda, cópia anexa. A
decisão recorrida não apreciou devidamente a impugnação, desconsiderando e
contrariando todos os esclarecimentos e a farta documentação anexada pelo
recorrente, a violar o inciso IV do art. 26 e os arts. 28, 29 e 38 da Lei no
9.784, de 1999, por não se ter notificado o recorrente durante o procedimento
fiscal para apresentar documentos e esclarecimentos, prejudicando o
contraditório e a ampla defesa. Além disso, a autoridade julgadora jamais
poderia negar a realização de diligências e perícias, expressamente requeridas
na impugnação. Logo, preliminares e mérito não receberam a devida e
indispensável consideração. As questões suscitadas para a realização de
diligência não foram atendidas. Assim, contrariou-se o art. 38, §1°, da Lei n°
9.784, de 1999, e o art. 93, IX, da Constituição. Em relação ao recorrente, não
houve indeferimento fundamentado do pedido de diligência, também
violando o arr. 28 da Leio n° 9.784, de 1999, não bastando a afirmação de os
elementos já serem suficientes para a formação de convicção do julgador, em
face dos esclarecimentos e documentos apresentados pelo recorrente a
demonstrar nunca ter feito parte da empresa autuada e que, portanto, não
dispõe de dados, documentos contábeis e fiscais mencionados no auto de
infração. Logo, cerceou-se a prova da ilegitimidade passiva, impondo-se a
nulidade e exclusão do recorrente do Termo de Sujeição Passiva Solidária.
(c) Ilegitimidade passiva. Mérito. A autuação advém de outra ação fiscal levada a
efeito pela recorrida contra a empresa RIO PRETO ABATEDOURO DE
BOVINOS LTDA, cópia anexa, imputando-se ao recorrente o interesse
comum na situação que constitui o fato gerador, já que o produto da
sonegação de tributos teria sido utilizado pelo recorrente para a aquisição de
patrimônio e pagamento de despesas pessoais. Contudo, ao revés do que
consta da decisão recorrida, há farta documentação e assertivas contidas na
impugnação a não deixar dúvida que o recorrente jamais foi sócio de fato ou
“laranja” da autuada ou das demais empresas. Aliás, a própria recorrida, às
fls. 12 – item 4.1.7, do citado Termo de Descrição dos Fatos reconhece isso
expressamente, cópia anexa: “4.1.7 ANTONIO GIGLIO SOBRINHO
Portador do CPF (...). Apesar de não participar como sócio de nenhuma
empresa ostensiva do grupo Nivaldo (já que vendeu a sua participação na
Sol Empreendimentos Imobiliários Rio Preto Ltda)”. Logo, a ilegitimidade
para figurar como responsável solidário é manifesta, sendo a acusação mera
conjectura como evidenciado pelo histórico familiar e farta documentação. A
Sebo Sol Ltda foi fundada pelo pai do recorrente, há 36 anos antes do período
dos fatos geradores, tendo seu pai deixado de ser sócio cinco anos antes desse
Fl. 21285
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

período, pois faleceu. O recorrente é músico e, apesar do nome em comum,
pouco contado teve com seu pai e muito menos com a empresa autuada ou
com as demais empresas ou seus negócios, sendo apenas herdeiro e, após
partilha, participação minoritária nas empresas Sebo Sol Ltda e Viena
Empreendimentos Imobiliárias Rio Preto Ltda, tendo delas se retirado no ano
de 2001 (quando da homologação judicial da partilha), sendo que um dos
valores mencionados no item 7.3.10.1 do Termo de Descrição dos Fatos da
outra ação se refere a pagamento pela retirada e cessão de quotas das
empresas, conforme alterações contratuais anexas. Os próprios auditores
reconheceram que se retirou das empresas. Com relação às empresas Giglio
S/A Ind. e Com. E Fabril Paulista Perfumaria Ltda (com mais de 50 anos e
que não foram autuadas), não houve acordo para sua retirada, permanecendo
como minoritário, mas sem praticar qualquer ato negocial ou de
administração, tendo recebido os valores mencionados às fls. 12/13 do Termo
de Descrição dos Fatos como adiantamento de dividendos ou distribuição de
lucros, sendo valores pouco significativos. A declaração do representante
legal da Fabril Paulista Perfumaria Ltda não deixa dúvidas, cópia anexa.
Corroborando a assertiva de desconhecer os cheques depositados em sua
conta, anexados pela recorrida às fls. e fls., cópia anexa, constata pelo simples
exame que os endossos neles inseridos não são de sua autoria, sendo
indispensável diligências e perícia inclusive grafotécnica. Somente com o
Auto de Infração, soube que os depósitos atinentes a adiantamento de
dividendos e adiantamento de distribuição de lucros tiveram origem na
empresa Mega Distribuidora de Gorduras Ltda, empresa que de seu total
desconhecimento, nunca tendo dela participado ou administrado. Nunca teve
conhecimento das atividades ou negócios do Sr. Nivaldo Fortes Peres, apenas
sabendo que era sócio de seu pai, quando da partilha de bens no inventário. A
outra ação fiscal aponta fatos ocorridos de 01/2003 a 12/2006, ou seja, após
se retirar das empresas Sebo Sol Ltda e Viena Empreendimentos Imobiliárias
Rio Preto Ltda, em 2001. A decisão recorrida afirma que não se juntou
elementos da contabilidade da Fabril Paulista Perfumaria para demonstrar a
distribuição de lucros, mas há declaração expressa dessa empresa, passível de
ser confirmada por diligência. Nesse contexto, a dilação probatória junto às
empresas Fabril e Mega é absolutamente pertinente, praticável e
imprescindível e a demandar expert a apreciar documentos contábeis e
bancários. O patrimônio herdado respalda a movimentação financeira e a
evolução patrimonial do recorrente, afastando um dos argumentos
indevidamente utilizados pela recorrida para a imputação da responsabilidade.
Logo, há ilegitimidade é patente, não havendo que se falar da
responsabilidade dos arts. 121, I e 124 do CTN (doutrina e jurisprudência). O
Termo de Descrição dos Fatos imputa o interesse comum pela sociedade de
fato entre o grupo Nivaldo e a empresa Rio Preto Abatedouro de Bovinos
Ltda, mas por falta de provas não se pode atribuir sociedade de fato ao
recorrente, com a autuada e demais pessoas e empresas e nem há como se
imputar o art. 135 do CTN por ser necessária comprovação da infração à lei
ou estatuto social, excesso de poderes, relacionados aos fatos tributários. Não
pode ser punido apenas por ter o sobre nome Giglio e ter herdado quotas
alienadas antes dos fatos geradores. Não participou da aquisição de empresas,
Fl. 21286
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

fazendas, gado, imóveis, etc, conforme declinado no Termo de Descrição dos
Fatos. Nunca se beneficiou das supostas fraudes. A supérflua ação fiscal em
relação ao recorrente viola o princípio da isonomia, uma vez que a
fiscalização excluiu a Sra. Cláudia em situação semelhante. Diante desse
contexto, também não pode prevalecer o agravamento da multa, inexistindo
fraude, dolo ou simulação. Além disso, é inaplicável juros sobre multa. Por
fim, reitera pedido de dilação probatória.
No recurso voluntário interposto por (20) Pedro Giglio Sobrinho (e-fls.
2133/2150), em síntese, se alega:
(a) Irregularidades do Auto de Infração e do Acórdão. O Acórdão de Impugnação
seguiu o mesmo sentido do Auto de Infração e não indicou provas
reveladoras de interesse comum do recorrente na situação que constitui o fato
gerador da obrigação cuja responsabilidade solidária lhe foi atribuída. Logo,
em ambos, há falta de motivação, devendo ser reconhecida a nulidade de
pleno direito. A decisão recorrida não apreciou devidamente os argumentos e
documentos apresentados, tendo indeferido a dilação probatória ao afirmar
que a prova produzida pela fiscalização seria suficiente e inconteste. Logo,
evidente também o cerceamento ao direito de defesa. Antes mesmo do
lançamento, os contribuintes tem direito ao contraditório e à ampla defesa. A
inobservância das regras atinentes ao Mandado de Procedimento Fiscal causa
a nulidade do lançamento. Apenas a partir da Portaria n° 2.284, de 2010,
tornou-se inexigível MPF para apuração da vinculação de responsáveis
solidários, o que não foi respeitado no presente procedimento. Logo, os
princípios que regem a Administração Pública, bem como o processo
administrativo e, mais especificamente o Processo Administrativo Fiscal,
deixaram de ser observado na elaboração do procedimento fiscal referente ao
Termo de Responsabilidade Solidária.
(b) Sujeição passiva solidária e ônus da prova. O recorrente nunca foi sócio da
autuada, nem procurador ou gestor dos seus negócios. Não tem também
qualquer vinculação com as demais empresas, exceto o fato de ter sido sócio
da Sebo Sol Ltda, atual Sol Empreendimentos Ltda. Desta feita, sua
responsabilização tributária solidária pelos débitos lançados contra a empresa
autuada é absurda, ainda mais se considerando o princípio da verdade
material. Não há como se endereçar a autuação também contra pessoas
totalmente alheias aos quadros societários, ao patrimônio e a administração da
empresa autuada (CTN, art. 124). A solidariedade não pode ser presumida,
sendo evidente a ilegitimidade passiva. Cabe ao fisco o ônus de provar o
interesse comum (CTN, art. 124, I, e 142; e RIR/99, art. 924), mas a mera
leitura do relatório fiscal revela interpretação infundada e tendenciosa, a
violar o princípio da finalidade e impessoalidade, bem como falta de lógica.
Não há como se exigir que o recorrente esclareça operações de terceiros. A
fiscalização utilizou-se de prova emprestada de inquérito policial, bem como
de Termo de Descrição dos Fatos constante do Procedimento Fiscal cuja
fiscalizada é a empresa Rio Preto Abatedouro de Bovinos Ltda. (Processo
16004.001550/2008-10 – fls. 6256 a 6446), denominando-o de ANEXO I. O
Relatório Fiscal anotada que este Anexo conteria todas as provas da
Fl. 21287
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

solidariedade, considerando o interesse comum entre as empresas e as pessoas
físicas, sócios de fato. Contudo, não há naquele Termo de Descrição do Fato,
denominado neste processo de Anexo I, qualquer prova da suposta ligação
entre o ora recorrente e a empresa Valentim Gentil Abatedouro de Bovinos e
Suínos Ltda. - EPP. São apenas listados fatos que supõem ter ocorrido, sem
que estes tenham qualquer ligação com o recorrente. Logo, inverte-se
totalmente o ônus da prova com alegações sem comprovação para se imputar
a solidariedade por presunção, o que torna nulo o procedimento. O Acórdão
não é diferente, não há qualquer esclarecimento quanto ao interesse comum
na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária lançada contra
a autuada, apenas destacando que o recorrente é funcionário público e que
teve despesas pessoais suas pagas via pessoas interpostas com recursos
proveniente da Rio Preto Abatedouro (Anexo I – fls. 6.403). Logo, não há
sequer menção da ligação do recorrente com a empresa autuada, cuja
administração lhe teria sido imputada e no Anexo I não há qualquer prova. As
planilhas (Anexo I, fls. 6.396/6.399) revelam “contas de chegar” com
diferenças absurdas, as operações entre depósitos e saques (ou pagamentos).
A conta existia a quase 20 anos, não sendo plausível raciocínio de que criada
para receber recursos de “empresas paralelas” ou “fraudar o fisco”. O fato de
haver muitas vezes operações sequenciais não é significativo, tratando-se de
grande agência bancária (fls. 6.381/82) e quase todas as operações foram
realizadas após o expediente bancário, quando da digitalização dos cheques
para compensação, razão maior para a coincidência de horários. O recorrente
é pessoas com grande patrimônio e sua evolução patrimonial se deu dentro da
legalidade, não tendo sofrido autuação. Sendo agente da Polícia Federal, não
teria disponibilidade para gerir a empresa. Um dos fiscais declarou em
depoimento à Polícia Federal que não detectou em relação ao recorrente
qualquer ato fraudulento voltado à supressão ou redução dos tributos devidos
e que na constituição fraudulenta ou administração de quaisquer das empresas
relacionadas no termo de descrição dos fatos de fl. 22/116 dos autos do
inquérito. Para a imputação da solidariedade, exige-se a comprovação do o
interesse na relação jurídica privada subjacente ao fato jurídico tributário. No
presente caso, este não ficou comprovado, sendo a imputação lacônica,
subjetiva, temerária e ilegal, impondo-se a nulidade do Termos de Sujeição
Passiva Solidário.
(c) Inconstitucionalidade. A contribuição sobre produção rural de pessoa física
por sub-rogação (FUNRURAL) foi declarada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.
Em 09/11/2012, os autuados Luciano da Silva Peres, Maria Helena La Retondo e
Nivaldo Fortes Peres protocolaram petição (e-fls. 2248/2249) solicitando a redistribuição do
processo n° 16004.000022/2009-16 para a 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção por ele possuir
identidade para com o processo n° 16004.001594/2008-31 distribuído para a 1a Turma da 4a
Câmara da 2a Seção, em 18 de novembro de 2008, a reproduzir as acusações do processo n °
16004.001550/2008-22.
Fl. 21288
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

Em 19 de novembro de 2013, foi proferido o Acórdão de Recurso Voluntário n°
2401-003.253 (e-fls. 2250/2257), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/06/2006
SUB-ROGAÇÃO NA PESSOA DO ADQUIRENTE DAS CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL
POR
PESSOAS
FÍSICAS.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. IMPROCEDÊNCIA
Declarada pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária (RE n.o 363.852/MG), a
inconstitucionalidade do art. 1.o da Lei n. 8.540/1992 e as atualizações posteriores até a
Lei n. 9.528/1997, as quais, dentre outras, deram redação ao art. 30, IV, da Lei n.
8.212/1991, são improcedentes as contribuições sociais exigidas dos adquirentes da
produção rural da pessoa física na condição de sub-rogado.
Recurso Voluntário Provido.
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso. Ausente justificadamente a conselheira Carolina Wanderley Landim.
(...) Voto
Conselheiro Kleber Ferreira de Araújo, Relator
Admissibilidade
Os recursos merecem conhecimento, posto que preenchem os requisitos de
tempestividade e legitimidade, conforme atesta o despacho de fl.
As preliminares (...)
A União (Fazenda Nacional) apresentou recurso especial (e-fls. 2258/2281) e os
autuados foram cientificados do Acórdão de Recurso Voluntário e do Recurso Especial
interposto pela União (e-fls. 2291/2351). Apresentaram contrarrazões Valentim Gentil
Abatedouros de Bovinos e Suínos Ltda EPP (e-fls. 2352/2367) e Nivaldo Fortes Peres, Maria
Helena La Retondo, Luciano da Silva Peres e Rodrigo da Silva Peres (e-fls. 2369/2373). O
recurso especial foi admitido pelo despacho de e-fls. 2374/2382, tendo sido os autuados dele
cientificados (e-fls. 2383/2312). Apresentam contrarrazões Elizeu Machado Filho M.E., antiga
Rio Preto Abatedouro de Bovinos Ltda. (e-fls. 2415/2418), Pedro Giglio Sobrinho e José
Roberto Giglioi (e-fls. 2422/2429), Nivaldo Fortes Peres, Maria Helena La Retondo, Luciano da
Silva Peres e Rodrigo Da Silva Peres (e-fls. 2481), Sol Couros Ltda (e-fls. 2484/2485), Sol
Empreendimentos Imobiliários Rio Preto Ltda EPP (e-fls. 2488/2491) e Antonio Giglio Sobrinho
(e-fls. 2493/2494).
Em 24 de abril de 2019, foi prolatado o Acórdão n° 9202-007.792 dando
provimento ao recurso especial e determinando o retorno dos autos ao colegiado de origem, para
apreciação das demais questões do recurso voluntário, transcrevo a ementa (e-fls. 2553/2258):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/06/2006
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES
FÁTICAS
SEMELHANTES.
COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Fl. 21289
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

O Recurso Especial da Divergência deve ser conhecido sempre que restar comprovado
que, em face de situações equivalentes, a legislação de regência tenha sido aplicada de
forma divergente, por diferentes colegiados.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELO PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA SUB-ROGAÇÃO DO ADQUIRENTE PESSOA JURÍDICA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 718.874/RS
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com
retorno dos autos ao colegiado de origem, para apreciação das demais
questões do recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa,
Miriam Denise Xavier (suplente convocada) e Maria Helena Cotta
Cardozo.
Cientificados da decisão a União (e-fls. 2564) e os autuados (e-fls. 2572/2609),
foi realizado novo sorteio dentre os Conselheiros da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a
Seção de Julgamento em razão de o Conselheiro Relator não mais integrar colegiado.
Por força de Despacho de Saneamento (e-fls. 2613/2616), foi juntada aos autos
cópia do processo no 16004.000022/2009-16 (e-fls. 2619/21.218), uma vez que Relatório Fiscal,
Impugnações, Acórdão de Impugnação e Recursos Voluntários fazem uma série de referências a
documentos constantes apenas do processo no 16004.000022/2009-16, processo ao qual o
presente processo foi apenso (Termo de Desapensação, e-fls. 2549).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. A admissibilidade dos recursos voluntários resta superada, pois
os autos retornam da 2a Turma da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais apenas para apreciação das demais questões, tendo o Acórdão de Recurso Voluntário
reformado conhecido dos recursos e, ato contínuo, concluído pela aplicação da tese definida no
RE n.o 363.852/MG, tese cuja aplicabilidade ao caso concreto restou afastada pelo Acórdão de
Recurso Especial.
Note-se que, a rigor, não seria o caso de se conhecer dos recursos voluntários dos
solidários (5) Agro Rio Preto Representações Comerciais Ltda e (10) C.M.G. Transportes Rio
Preto Ltda, eis que não apresentaram impugnação, restando o lançamento definitivo em face de
ambos, na linha da inteligência adotada pelo presente colegiado ao proferir os Acórdãos n° 2401-
Fl. 21290
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

008.421 e n° 2401-007.820. Contudo, o retorno dos autos para se prosseguir no julgamento das
demais questões impede a reanálise do conhecimento dos recursos voluntários, uma vez que já
proclamado o resultado quanto ao conhecimento ao tempo do Acórdão de Recurso Voluntário n°
2401-003.253 (Regimento Interno, Anexo II, art. 58, § 3°).
A seguir, passo a analisar as alegações dos recursos voluntários constantes dos
autos, iniciando pelo recurso da subr-rogada.
Recurso de (16) Valentim Gentil Abatedouros de Bovinos e Suínos Ltda.
Inconstitucionalidade. A alegação de inconstitucionalidade da contribuição em
tela restou rejeitada pelo decidido no Acórdão de Recurso Especial n° 9202-007.792 (e-fls.
2553/2258).
Irregularidades do Auto de Infração - Simples. Constituem-se em circunstâncias
irrelevantes a subsistência ou não da exclusão do Simples Federal e a correção ou não das
correspondentes contribuições informadas nas GFIPs da recorrente, eis que, enquanto empresa
adquirente de produção rural, a autuada responde pelo recolhimento das contribuições do
produtor rural pessoa física oriundas da comercialização da produção rural (rubricas “13 Sat/rat”
e “16 Rural”), na condição de sub-rogada.
No caso concreto, as contribuições objeto do lançamento não estão dentre as
abrangidas pelo Simples Federal (Lei n° 9.317, de 1996, art. 3°, §1°, f).
Constitui-se em matéria de mérito e não de preliminar de nulidade definir se os
elementos apresentados pela fiscalização são suficientes para a caracterização da recorrente
como adquirente da produção rural.
Além disso, a recorrente não possui legitimidade para atacar a imputação de
responsabilidade solidária aos demais sujeitos passivos do lançamento (Súmula CARF n° 172).
Cerceamento de defesa. A recorrente argumenta que não se recusou a apresentar
documentos em poder do fisco estadual, tendo informado essa situação para a fiscalização e esta
os obtido junto ao órgão estadual. Assim, conclui não ser possível a apresentação de livros já em
poder da fiscalização, sendo indevido o questionamento da fiscalização. Além disso, essas
irregularidades teriam dificultado o perfeito entendimento do lançamento, a cercear sua defesa.
Devemos ponderar, contudo, que a autuação não decorre da não apresentação de
documentos. Se documentos necessários à defesa estavam em poder de fisco estadual, deveria a
impugnante os ter buscado junto ao fisco estadual e/ou demonstrado a recusa do fisco estadual
em lhe extrair cópia, bem como evidenciado de forma concreta qual o prejuízo para o
entendimento do lançamento.
Não basta simplesmente levantar o argumento genérico de cerceamento de defesa
por dificuldade para compreender o presente lançamento fiscal.
Rejeita-se a preliminar.
Não aquisição de produtos rurais, abate de gado de terceiros e sem qualquer
interposição. Ônus da prova. Os argumentos relativos a ser optante pelo Simples Federal e de
Fl. 21291
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

não integrar grupo econômico não tem o condão de atacar a imputação de ser adquirente de
produção rural de pessoas físicas. Cabe enfrentar, portanto, a alegação de que não adquiria
animais para abate, sendo simples arrendatária de imóvel com equipamentos para abate a prestar
serviços e vender subprodutos do abate, sendo as provas apresentadas pela fiscalização não
conclusivas e extraídas de inquérito policial já arquivado. No entender da recorrente, haveria
inversão do ônus da prova por presunções e indícios, sem apontamento de fatos concretos e a
gerar a necessidade de prova negativa por parte da recorrente.
A análise do DAD - Discriminativo Analítico do Débito (e-fls. 07/09), do RL -
Relatório de Lançamentos (e-fls. 13/14) e do Anexo OPERAÇÕES DE COMPRA DE GADO COM
NOTAS FISCAIS DA DISTRIBUIDORA DE CARNES E DERIVADOS SÃO PAULO LTDA
ADQUIRENTE: CÓDIGO "29" VALENTIM GENTIL ABATEDOURO DE BOVINOS E SUÍNOS
LTDA EPP (e-fls. 3361/3404) revela que se considerou a recorrente como a real adquirente do
gado comprado através de notas fiscais emitidas pela empresa Distribuidora de Carnes e
Derivados São Paulo Ltda.
A fiscalização assevera que a Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda
teria atuado como mera “noteira” em relação às notas especificadas na tabela de e-fls. 3361/3404.
A explicitação da motivação para a caracterização da Distribuidora de Carnes e
Derivados São Paulo Ltda consta do Relatório Fiscal (em especial do item 2.4 a 2.4.10, e-fls.
68/71) e revela que a fiscalização se valeu não apenas dos elementos colhidos a partir do
inquérito policial, mas também de outros elementos apurados no procedimentos fiscal e em
procedimentos fiscais de diligência junto aos produtores rurais pessoas físicas, com destaque
para os citados nos itens 2.4.4.1 e 2.4.4.2 (e-fls. 70).
Acrescente-se que a Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda teve seu
cadastro no CNPJ declarado inapto a partir de 01/01/1999, conforme ato publicado no página 58,
da Seção 1, do Diário Oficial da União, n° 92, de 15/05/2008 (IN RFB n° 568, de 2005, arts. 31,
inciso III, 34, inciso III, 41, inciso III), e que a inscrição estadual também foi cassada, mas com
efeitos apenas a partir de 05/10/2006.
Relembrando que o presente lançamento envolve especificamente as notas fiscais
da Distribuidora de Carnes e Derivados São Paulo Ltda relacionadas ao código do vendedor “29
- VALENTIM GENTIL ABATEDOURO DE BOVINOS E SUÍNOS LTDA EPP”, são relevantes os
testemunhos de Ana Cláudia Valente Fioravante a explicar o significado do código do vendedor
e explicar as operações realizadas quando do faturamento (e-fls. 2891/2895 e 2897/2903) e de
Maria dos Anjos de Medeiros a detalhar a emissão de notas para embasar atividades de terceiros
mediante cobrança de “taxa” (e-fls. 2905/2913), com destaque para o constante das e-fls. 2891,
2897, 2899, 2905 e 2907.
Além disso, o Sr. Valder Antônio Alves, ao ser interrogado pela Polícia Federal,
agrega elementos sobre as operações da Distribuidora de Carnes São Paulo e destaca que a Sra.
Maria dos Anjos Medeiros tinha controle da parte administrativa em tudo e que conhecia
bastante os trâmites da Distribuidora São Paulo, transcrevo (e-fls. 2915/2929), com destaque
para o constante das e-fls. 2915 e 2921.
A recorrente argumenta que o inquérito policial restou arquivado. Devemos
ponderar, contudo, que o Ministério Público ao solicitar o arquivamento asseverou que o pedido
Fl. 21292
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

decorria de a segunda fase da persecução penal ter se operado em vários processos e que todo
material encartado nos autos já se teria prestado a instruir a respectiva ação penal por meio de
cópia reprográfica, reservando-se ao direito de eventualmente requerer vista de parte dos autos,
de modo a subsidiar investigações ou processos penais em curso (e-fls. 1686/1690). A pendência
de ações penais não impede a valoração dos elementos probatórios extraídos de inquérito
policial, cabendo ao colegiado apreciá-los.
Portanto, a fiscalização se desincumbiu de seu ônus provatório, não tendo a
recorrente apresentado defesa capaz de infirmar o lançamento.
Assim, diante do conjunto probatório constante dos autos forma-se a convicção de
que as notas fiscais a terem por código do vendedor “29 VALENTIM GENTIL ABATEDOURO DE
BOVINOS E SUÍNOS LTDA EPP” foram emitidas tão somente para ocultar a aquisição da
produção rural de pessoas físicas pela empresa VALENTIM GENTIL ABATEDOURO DE
BOVINOS E SUÍNOS LTDA EPP (e-fls. 3361/3404).
Recurso de (5) Agro Rio Preto Representações Comerciais Ltda.
Acórdão de Impugnação omisso. A alegação de o Acórdão de Impugnação não ter
atacado os argumentos de defesa não prospera, pois a leitura dos autos do presente processo, a
incluir cópia dos autos do processo principal n° 16004.000022/2009-16 (e-fls. 2619/21.218),
revela que a recorrente não apresentou impugnação contra o AI n° 37.128.791-0, não tendo
instruído o recurso com prova em contrário.
Sujeição passiva solidária. A recorrente sustenta a ausência de qualquer
vinculação para com a empresa sub-rogada, com os produtores rurais ou com a comercialização
da produção rural, possuindo estrutura organizacional distinta e sem qualquer ligação direta ou
indireta para com a sub-rogada, não tendo participado do procedimento fiscal e nem constado do
MPF, além de a documentação a lastrear o lançamento lhe ser estranha. Logo, sua
responsabilização seria ilegal, a violar os arts. 124, I, 134 e 142 do CTN.
Devemos ponderar, contudo, que o Relatório Fiscal (em especial, e-fls. 74/116) e
o Termo de Descrição dos Fatos (em especial, e-fls. 17.703/18.052), com lastro nos documentos
que os instruem (e a abranger o conjunto dos solidários), evidenciam que as empresas, a incluir a
recorrente, arroladas como a integrar o chamado “grupo econômico NIVALDO” efetivamente
agiram de forma consciente e fraudulenta para desfigurar os fatos jurídicos tributários havidos no
âmbito do grupo de empresas, a atrair a imputação de solidariedade com lastro nos arts. 124, I,
do CTN e 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991. Os elementos constantes dos autos convergem para
demonstrar a efetiva participação da recorrente. No caso concreto, o interesse comum detectado
não se constitui em mero interesse econômico, mas interesse jurídico decorrente da atuação
ilícita, no sentido a que se refere o Parecer Normativo Cosit n° 4, de 2018. Por fim, destaque-se
que eventual irregularidade quanto ao MPF não acarreta nulidade do lançamento (Súmula CARF
n° 171), sendo possível lançamento sem prévia intimação do sujeito passivo solidário quando a
fiscalização dispor de elementos suficientes (Súmula CARF n° 46).
Recurso de (9) Elizeu Machado Filho - ME (Rio Preto Abatedouro de Bovinos Ltda).
Sujeição passiva solidária. A recorrente sustenta que as infrações foram cometidas
apenas pela sub-rogada e que a imputação de solidariedade se basearia apenas em suposições (Sr.
Fl. 21293
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

Nilvado ser o proprietário de fato da recorrente e falta de recursos para integralização do capital)
e não prova contundente, inexistindo identidade de sócios, interesse comum ou qualquer
vinculação para com o fato gerador.
Devemos ponderar, contudo, que o Relatório Fiscal (em especial, e-fls. 74/116) e
o Termo de Descrição dos Fatos (em especial, e-fls. 17.703/18.052), com lastro nos documentos
que os instruem (e a abranger o conjunto dos solidários), evidenciam que as empresas, a incluir a
recorrente, arroladas como a integrar o chamado “grupo econômico NIVALDO” efetivamente
agiram de forma consciente e fraudulenta para desfigurar os fatos jurídicos tributários havidos no
âmbito do grupo de empresas, a atrair a imputação de solidariedade com lastro nos arts. 124, I,
do CTN e 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991. Destaque-se que a imputação da solidariedade não se
baseou apenas no testemunho da Sra. Ana Cláudia Valtente Fioravante e na integralização do
capital social por cheque não compensado, há todo um conjunto probatório a demonstrar a
efetiva participação da recorrente. No caso concreto, o interesse comum detectado não se
constitui em mero interesse econômico, mas interesse jurídico decorrente da atuação ilícita, no
sentido a que se refere o Parecer Normativo Cosit n° 4, de 2018.
Prova emprestada. O emprego de provas extraídas de inquérito policial não
cerceia o direito de defesa, pois o contraditório e a ampla defesa são assegurados no âmbito do
presente processo administrativo fiscal, a partir da impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
14; e Súmula CARF n° 162).
Recurso de (10) C.M.G. Transportes Rio Preto Ltda.
Acórdão de Impugnação omisso. A alegação de o Acórdão de Impugnação não ter
atacado os argumentos de defesa não prospera, pois a leitura dos autos do presente processo, a
incluir cópia dos autos do processo principal n° 16004.000022/2009-16 (e-fls. 2619/21.218),
revela que a recorrente não apresentou impugnação contra o AI n° 37.128.791-0, não tendo
instruído o recurso com prova em contrário.
Erro na identificação do sujeito passivo. Sujeição passiva solidária. A recorrente
sustenta a ausência de qualquer vinculação para com a empresa sub-rogada, com os produtores
rurais ou com a comercialização da produção rural, possuindo estrutura organizacional distinta e
sem qualquer ligação direta ou indireta para com a sub-rogada, não tendo participado do
procedimento fiscal e nem constado do MPF, além de a documentação a lastrear o lançamento
lhe ser estranha. Logo, não haveria fundamento ou prova para a aplicação do art. 124, I, do CTN
e, como terceiro, não lhe seria aplicável o art. 134 do CTN, restando configurado erro de
identificação do sujeito passivo, a acarretar ilegitimidade passiva.
Devemos, contudo, novamente ponderar que o Relatório Fiscal (em especial, e-fls.
74/116) e o Termo de Descrição dos Fatos (em especial, e-fls. 17.703/18.052), com lastro nos
documentos que os instruem (e a abranger o conjunto dos solidários), evidenciam que as
empresas, a incluir a recorrente, arroladas como a integrar o chamado “grupo econômico
NIVALDO” efetivamente agiram de forma consciente e fraudulenta para desfigurar os fatos
jurídicos tributários havidos no âmbito do grupo de empresas, a atrair a imputação de
solidariedade com lastro nos arts. 124, I, do CTN e 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991. Os
elementos constantes dos autos convergem para demonstrar a efetiva participação da recorrente.
No caso concreto, o interesse comum detectado não se constitui em mero interesse econômico,
mas interesse jurídico decorrente da atuação ilícita, no sentido a que se refere o Parecer
Fl. 21294
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

Normativo Cosit n° 4, de 2018. Por fim, destaque-se que eventual irregularidade quanto ao MPF
não acarreta nulidade do lançamento (Súmula CARF n° 171), sendo possível lançamento sem
prévia intimação do sujeito passivo solidário quando a fiscalização dispor de elementos
suficientes (Súmula CARF n° 46).
Recurso de (12) Sebo Sol Indústria de Sub Produtos de Bovinos Ltda EPP
Erro na identificação do sujeito passivo. Sujeição passiva solidária. A recorrente
sustenta a ausência de qualquer vinculação para com a empresa sub-rogada, com os produtores
rurais ou com a comercialização da produção rural, possuindo estrutura organizacional distinta e
sem qualquer ligação direta ou indireta para com a sub-rogada, não tendo participado do
procedimento fiscal e nem constado do MPF, além de a documentação a lastrear o lançamento
lhe ser estranha. Logo, não haveria fundamento ou prova para a aplicação do art. 124, I, do CTN
e, como terceiro, não lhe seria aplicável o art. 134 do CTN, sendo o Termo de Sujeição Passiva
Solidária nulo (CTN, art. 142; doutrina; e jurisprudência).
Reitere-se que o Relatório Fiscal (em especial, e-fls. 74/116) e o Termo de
Descrição dos Fatos (em especial, e-fls. 17.703/18.052), com lastro nos documentos que os
instruem (e a abranger o conjunto dos solidários), evidenciam que as empresas, a incluir a
recorrente, arroladas como a integrar o chamado grupo econômico “NIVALDO” efetivamente
agiram de forma consciente e fraudulenta para desfigurar os fatos jurídicos tributários havidos no
âmbito do grupo de empresas, a atrair a imputação de solidariedade com lastro nos arts. 124, I,
do CTN e 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991. Os elementos constantes dos autos convergem para
demonstrar a efetiva participação da recorrente. No caso concreto, o interesse comum detectado
não se constitui em mero interesse econômico, mas interesse jurídico decorrente da atuação
ilícita, no sentido a que se refere o Parecer Normativo Cosit n° 4, de 2018.
Por fim, destaque-se que eventual irregularidade quanto ao MPF não acarreta
nulidade do lançamento (Súmula CARF n° 171), sendo possível lançamento sem prévia
intimação do sujeito passivo solidário quando a fiscalização dispor de elementos suficientes
(Súmula CARF n° 46).
Recurso de (14) Sol Empreendimentos Imobiliários Rio Preto Ltda
Acórdão de Impugnação. A decisão recorrida apreciou as questões suscitadas na
impugnação da recorrente. A circunstância de a recorrente discordar das razões de decidir e, em
especial, de discordar da análise do conjunto probatório empreendida pela decisão recorrida não
enseja a nulidade do Acórdão de Impugnação, mas apenas pedido para reforma da decisão. Além
disso, o indeferimento devidamente motivado do pedido para produção de provas prescindíveis
não gera cerceamento de defesa (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 18, caput; e Súmula CARF n°
163).
Nulidade do Lançamento. O direito ao contraditório e à ampla defesa se instaura
apenas com a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14; e Súmula CARF n° 162).
Eventuais irregularidades em relação ao Mandado de Procedimento Fiscal - MPF não têm o
condão de invalidar o lançamento e nem de invalidar o Termo de Sujeição Passiva Solidária, eis
que o MPF se constitui em mero ato de controle administrativo interno (Súmula CARF n° 171).
Fl. 21295
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

Inconstitucionalidade. A alegação de inconstitucionalidade da contribuição em
tela restou rejeitada pelo decidido no Acórdão de Recurso Especial n° 9202-007.792 (e-fls.
2553/2258).
Sujeição passiva solidária e ônus da prova. A recorrente sustenta que sua
responsabilização solidária é absurda, pois possui patrimônio, quadro societário, atividade, local
de funcionamento e administração diversos dos da sub-rogada, não sendo aplicáveis os arts. 124
e 134 do CTN. Na ausência de prova do interesse comum, não pode a solidariedade ser
presumida, sendo a interpretação do Relatório Fiscal infundada e tendenciosa, a violar os
princípios da verdade material, da finalidade e da impessoalidade, bem como os princípios da
lógica, não se podendo exigir que o recorrente esclareça operações de terceiros A prova
emprestada do inquérito policial e o Termo de Descrição dos Fatos do processo n
16004.001550/2008-10 (Anexo I) não provariam qualquer vinculação da recorrente para com a
sub-rogada. Seriam apenas narrados fatos sem ligação para com o recorrente e sem qualquer
comprovação do interesse na relação jurídica privada subjacente ao fato jurídico tributário ou
demonstração de culpa, a inverter indevidamente o ônus da prova. Além disso, argumenta que as
provas emprestadas do inquérito policial não são conclusivas em razão da pendência da
apreciação judicial, sendo a imputação da responsabilidade solidária subjetiva, temerária e ilegal.
Reitere-se que o Relatório Fiscal (em especial, e-fls. 74/116) e o Termo de
Descrição dos Fatos (em especial, e-fls. 17.703/18.052), com lastro nos documentos que os
instruem (e a abranger o conjunto dos solidários), evidenciam que as empresas, a incluir a
recorrente, arroladas como a integrar o chamado grupo econômico “NIVALDO” efetivamente
agiram de forma consciente e fraudulenta para desfigurar os fatos jurídicos tributários havidos no
âmbito do grupo de empresas, a atrair a imputação de solidariedade com lastro nos arts. 124, I,
do CTN e 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991. Os elementos probatórios constantes dos autos
convergem para demonstrar participação da recorrente, havendo inúmeras referências no
Relatório Fiscal e no Termo de Descrição dos Fatos ao efetivo envolvimento da recorrente nos
fatos ensejadores da caracterização da solidariedade. Cabia à recorrente o ônus probatório de
infirmá-los. No caso concreto, o interesse comum detectado não se constitui em mero interesse
econômico, mas interesse jurídico decorrente da atuação ilícita, no sentido a que se refere o
Parecer Normativo Cosit n° 4, de 2018. A solidariedade não se presume, resulta da lei. A
imputação da solidariedade resultou da incidência dos dispositivos legais invocados pela
fiscalização (CTN, art. 124, I; e Lei n° 8.212, de 1991, art. 30, IX), não havendo que se falar em
violação de princípios de direito ou da lógica. A prova emprestada é admitida no processo
administrativo fiscal, sujeitando-se ao contencioso inaugurado com a impugnação (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 14; e Súmula CARF n° 162). A pendência de ação penal não impede a
valoração dos elementos probatórios extraídos de inquérito policial, cabendo ao colegiado
apreciá-los. Logo, a argumentação da recorrente não vinga.
Recurso de (18) José Roberto Giglio.
Irregularidades do Auto de Infração e do Acórdão. Não prospera a alegação de o
Auto de Infração e o Acórdão de Impugnação serem nulos por falta de motivação decorrente da
não indicação de provas reveladoras de interesse comum para a imputação da solidariedade. Em
verdade, o recorrente discorda da motivação apresentada pela fiscalização e pela decisão
recorrida, eis que considera que o conjunto probatório não revelaria o interesse comum e que o
Acórdão de Impugnação não teria apreciado devidamente seus argumentos e as provas
constantes dos autos. O inconformismo em questão respalda pretensão recursal à reforma da
Fl. 21296
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

decisão de primeira instância, mas não pretensão à nulidade do lançamento ou da decisão
recorrida. Reitere-se que o indeferimento devidamente motivado do pedido para produção de
provas prescindíveis não gera cerceamento de defesa (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 18, caput;
e Súmula CARF n° 163) e que Eventuais irregularidades em relação ao Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF não têm o condão de invalidar o lançamento e nem de invalidar o
Termo de Sujeição Passiva Solidária, eis que o MPF se constitui em mero ato de controle
administrativo interno (Súmula CARF n° 171).
Sujeição passiva solidária e ônus da prova. O recorrente sustenta que foi apenas
sócio da Sebo Sol Ltda, atual Sol Empreendimentos Ltda, sendo absurda sua responsabilização
solidária enquanto pessoa alheia aos quadros societários, ao patrimônio e a administração da
empresa autuada. Argumenta que, na ausência de prova do interesse comum, não pode a
solidariedade ser presumida, sendo a interpretação do Relatório Fiscal infundada e tendenciosa, a
violar os princípios da verdade material, da finalidade e da impessoalidade, bem como os
princípios da lógica, não se podendo exigir que o recorrente esclareça operações de terceiros A
prova emprestada do inquérito policial e o Termo de Descrição dos Fatos do processo n
16004.001550/2008-10 (Anexo I) não provariam qualquer vinculação do recorrente para com a
sub-rogada. Seriam apenas narrados fatos sem ligação para com o recorrente e sem qualquer
comprovação do interesse na relação jurídica privada subjacente ao fato jurídico tributário ou
demonstração de culpa, a inverter indevidamente o ônus da prova. Além disso, argumenta que a
decisão recorrida apenas destaca que teve despesas pessoais pagas. Assim, afirma que não se
detectou qualquer ligação para com a sub-rogada. O Anexo I não apresentaria provas, mas meras
contas de chegada com diferenças absurdas entre as operações, os depósitos e os saques, sendo
que a conta existiria a mais de 20 anos e que operações sequenciais são naturais numa grande
agência bancária. Acrescenta ainda que seu patrimônio evoluiu dentro da legalidade, a revelar a
inexistência de interesse comum. Por fim, conclui não haver prova de interesse na relação
jurídica privada subjacente ao fato jurídico tributário, sendo a imputação lacônica, subjetiva,
temerária e ilegal.
O recorrente não foi apenas sócio da Sol Empreendimentos Imobiliários Rio Preto
Ltda (antiga Sebo Sol Ltda), mas administrador da sociedade, conforme Ficha Cadastral da Junta
Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP (e-fls. 2027/2033), sendo também sócio
administrador da Viena Empreendimentos Imobiliários Rio Preto Ltda (antiga Abatedouro Viena
Ltda), conforme Ficha Cadastral da JUCESP (e-fls. 19.845/19.855), empresas integrantes do
grupo econômico irregular e de fato.
O Relatório Fiscal (em especial, e-fls. 74/116) e o Termo de Descrição dos Fatos
(em especial, e-fls. 17.703/18.052), com lastro nos documentos que os instruem (e a abranger o
conjunto dos solidários), evidenciam que as empresas, a incluir as empresas Sol
Empreendimentos Imobiliários Rio Preto Ltda e Viena Empreendimentos Imobiliários Rio Preto
Ltda, arroladas como a integrar o chamado grupo econômico “NIVALDO” efetivamente agiram
de forma consciente e fraudulenta para desfigurar os fatos jurídicos tributários havidos no âmbito
do grupo de empresas.
Ainda que não haja uma ligação formal do recorrente para com a empresa sub-
rogada, apura-se efetiva ligação na esfera do grupo econômico de fato e irregular, em face dos
elementos constantes dos autos e que não se limitam aos pontos invocados pelo recorrente no
Anexo I, devendo estes serem valorados em conjunto com os demais elementos do conjunto
probatório.
Fl. 21297
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

Nesse contexto, o recorrente destaca-se não apenas como sócio administrador das
empresas Sol Empreendimentos Imobiliários Rio Preto Ltda e Viena Empreendimentos
Imobiliários Rio Preto Ltda, mas como dirigente do grupo, circunstância que aflora de sua
ligação para com o Sr. Nivaldo Fortes Peres e da velada apropriação dos recursos gerados pelos
atos ilícitos apurados em face do conjunto das empresas, descortinada pelo pagamento de
despesas/aquisições e pela movimentação financeira incompatível com os rendimentos
declarados, como destacado no Relatório Fiscal e no Termo de Descrição dos Fatos.
No caso concreto, o interesse comum detectado não se constitui em mero interesse
econômico, mas interesse jurídico decorrente da atuação ilícita no âmbito do grupo econômico
de fato e irregular, no sentido a que se refere o Parecer Normativo Cosit n° 4, de 2018.
A solidariedade não se presume, resulta da lei. A imputação da solidariedade
resultou da incidência do art. 124, I, do CTN, não havendo que se falar em violação de princípios
de direito ou da lógica.
Inconstitucionalidade. A alegação de inconstitucionalidade da contribuição em
tela restou rejeitada pelo decidido no Acórdão de Recurso Especial n° 9202-007.792 (e-fls.
2553/2258).
Recurso de (19) Antonio Giglio Sobrinho.
Nulidade da Autuação e do Acórdão. A decisão recorrida apreciou as questões
suscitadas na impugnação do recorrente. A circunstância de o recorrente discordar das razões de
decidir e, em especial, de discordar da análise do conjunto probatório empreendida pela decisão
recorrida não enseja a nulidade do Acórdão de Impugnação, mas apenas pedido para reforma da
decisão. Da mesma forma, não há que se falar em nulidade da autuação em razão de o recorrente
discordar da motivação e das provas apresentadas para lastrear a imputação da responsabilidade
solidária. O indeferimento devidamente motivado do pedido para produção de provas
prescindíveis não gera cerceamento de defesa (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 18, caput; e
Súmula CARF n° 163). De plano, não prospera a alegação de cerceamento do direito de defesa
por negativa de pedido para conversão do julgamento em diligência e perícia. Isso porque, o
recorrente não formulou em sua impugnação (e-fls. 1044/1111) qualquer pedido para produção
de provas.
Ilegitimidade passiva. Mérito. O recorrente sustenta que jamais foi sócio de fato
ou “laranja” da autuada ou das demais empresas e que o próprio Termo de Descrição dos Fatos
reconheceria a inexistência de interesse comum ao afirmar: “não participar como sócio de
nenhuma empresa ostensiva do grupo Nivaldo (já que vendeu a sua participação na Sol
Empreendimentos Imobiliários Rio Preto Ltda)”. Seria apenas herdeiro do fundador da empresa
Sebo Sol Ltda, tendo liquidado sua participação minoritária nas empresas Sebo Sol Ltda e Viena
Empreendimentos Imobiliárias Rio Preto Ltda em 2001, quando da homologação judicial da
partilha. Parte dos valores mencionados no item 7.3.10.1 do Termo de Descrição dos Fatos da
outra ação se refere a pagamento pela retirada e cessão de quotas das empresas, conforme
alterações contratuais. Teria permanecido como sócio minoritário das empresas Giglio S/A Ind. e
Com. E Fabril Paulista Perfumaria Ltda não integrantes do grupo econômico (não foram objeto
de autuação) e sem praticar qualquer ato negocial ou de administração, tendo recebido os valores
mencionados às fls. 12/13 do Termo de Descrição dos Fatos como adiantamento de dividendos
ou distribuição de lucros, sendo valores pouco significativos e cuja origem na Mega
Fl. 21298
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

Distribuidora de Gorduras Ltda lhe era desconhecida, nunca dela tendo participado ou
administrado. Quanto aos fatos ocorridos entre 01/2003 a 12/2006, destaca que já havia se
retirado das empresas Sebo Sol Ltda e Viena Empreendimentos Imobiliárias Rio Preto Ltda,
tendo o representante leal da Fabril Paulista Perfumaria Ltda declarado o pagamento de
adiantamento de dividendos ou distribuição de lucros. Nega a autoria de endossos constantes de
cheques, entendendo cabível dilação probatória junto às empresas Fabril e Mega reitera pedido
nesse sentido. Afirma desconhecer as atividades desenvolvidas pelo Sr. Nivaldo Fortes Peres e
que o patrimônio herdado respalda sua movimentação financeira e evolução patrimonial, não
havendo provas para lhe imputar sociedade de fato ou interesse comum para com a autuada e
demais pessoas e empresas, não tendo participado da aquisição de empresas, fazendas, gado,
imóveis, etc, conforme declinado no Termo de Descrição dos Fatos e nem praticado atos
previstos no art. 135 do CTN. Por fim, o recorrente sustenta que a manutenção da imputação
solidária violaria o princípio da isonomia, pois a Sra. Cláudia estaria na mesma situação e contra
ela não teria sido lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária; e que o agravamento da mula não
pode prevalecer por inexistir fraudem, dolo ou simulação, sendo inaplicável juros sobre a multa.
Diante do constante do Relatório Fiscal e do Termo de Descrição dos Fatos, a
imputação de solidariedade em face do Sr. Antônio Giglio Sobrinho baseia-se basicamente na
constatação de que recebeu quase que mensalmente (entre 10/08/2004 e 06/12/2006) recursos
supridos pela empresa Mega Distribuidora de Gordura Ltda, bem como que possuiria
movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados e que, como os sócios da
empresa Mega não teriam condições financeiras de serem os reais proprietários da empresa e
serem as contas bancárias da Mega movimentadas por procuração e a ter por referência empresas
da família Giglio, o Sr. Antônio Giglio Sobrinho seria sócio de fato.
Note-se que o Relatório Fiscal e Termo de Descrição dos Fatos não especificam
que o Sr. Antônio Giglio Sobrinho movimentava as contas bancárias da Mega por procuração,
mas que sim que as contas eram movimentadas por procuração. Compulsando os autos detecto a
procuração em questão (e-fls. 10714), a revelar a outorga de poderes para o Sr. Manuel Antonio
Vital Andrade para representar a Mega Distribuidora de Gordura Ltda perante qualquer agência
bancária, inclusive movimentar conta corrente.
Entre 10/08/2004 e 06/12/2006, a fiscalização aponta quinze depósitos
bancários/transferências a oscilar entre R$ 1.000,00 e R$ 2.500,00 e que, no seu entender, seriam
pagamentos de remuneração da Mega Distribuidora de Gordura Ltda ao recorrente.
Contudo, a fiscalização não apresenta prova de que a empresa tenha qualificado
tais pagamentos como pró-labore e os elementos constantes dos autos são insuficientes para se
concluir pelo pagamento de pró-labore para sócio de fato, mesmo quando se considera a
circunstância de os sócios de direito da empresa Mega não terem condições de serem os reais
proprietários e a circunstância de constar nas referências bancárias a indicação das empresas
Giglio S.A. e Fabril Paulista Perfumaria Ltda, ambas de propriedade da família Giglio.
Além disso, as operações a envolver o cheque administrativo de R$ 90.000,00
custeado pela Sol Importadora e Exportadora de Couros Ltda se referem ao dia 14/10/2002, data
anterior ao período do fato gerador (e-fls. 17082).
Portanto, os elementos constantes dos autos são insuficientes para se formar
convicção de que o Sr. Antônio Giglio Sobrinho administrava a empresa Mega Distribuidora de
Fl. 21299
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

Gordura Ltda ao tempo dos fatos geradores e nem de que teria conhecimento dos atos ilícitos
praticados pelo grupo econômico de fato e irregular.
Recurso de (20) Pedro Giglio Sobrinho.
Irregularidades do Auto de Infração e do Acórdão. Não prospera a alegação de o
Auto de Infração e o Acórdão de Impugnação serem nulos por falta de motivação decorrente da
não indicação de provas reveladoras de interesse comum para a imputação da solidariedade. Em
verdade, o recorrente discorda da motivação apresentada pela fiscalização e pela decisão
recorrida, eis que considera que o conjunto probatório não revelaria o interesse comum e que o
Acórdão de Impugnação não teria apreciado devidamente seus argumentos e as provas
constantes dos autos. O inconformismo em questão respalda pretensão recursal à reforma da
decisão de primeira instância, mas não pretensão à nulidade do lançamento ou da decisão
recorrida. Reitere-se que o indeferimento devidamente motivado do pedido para produção de
provas prescindíveis não gera cerceamento de defesa (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 18, caput;
e Súmula CARF n° 163) e que Eventuais irregularidades em relação ao Mandado de
Procedimento Fiscal - MPF não têm o condão de invalidar o lançamento e nem de invalidar o
Termo de Sujeição Passiva Solidária, eis que o MPF se constitui em mero ato de controle
administrativo interno (Súmula CARF n° 171).
Inconstitucionalidade. A alegação de inconstitucionalidade da contribuição em
tela restou rejeitada pelo decidido no Acórdão de Recurso Especial n° 9202-007.792 (e-fls.
2553/2258).
Sujeição passiva solidária e ônus da prova. O recorrente sustenta que foi apenas
sócio da Sebo Sol Ltda, atual Sol Empreendimentos Ltda, sendo absurda sua responsabilização
solidária enquanto pessoa alheia aos quadros societários, ao patrimônio e a administração da
empresa autuada. Argumenta que, na ausência de prova do interesse comum, não pode a
solidariedade ser presumida, sendo a interpretação do Relatório Fiscal infundada e tendenciosa, a
violar os princípios da verdade material, da finalidade e da impessoalidade, bem como os
princípios da lógica, não se podendo exigir que o recorrente esclareça operações de terceiros A
prova emprestada do inquérito policial e o Termo de Descrição dos Fatos do processo n
16004.001550/2008-10 (Anexo I) não provariam qualquer vinculação do recorrente para com a
sub-rogada. Seriam apenas narrados fatos sem ligação para com o recorrente e sem qualquer
comprovação do interesse na relação jurídica privada subjacente ao fato jurídico tributário ou
demonstração de culpa, a inverter indevidamente o ônus da prova. Além disso, argumenta que a
decisão recorrida apenas destaca que teve despesas pessoais pagas. Assim, afirma que não se
detectou qualquer ligação para com a sub-rogada. O Anexo I não apresentaria provas, mas meras
contas de chegada com diferenças absurdas entre as operações, os depósitos e os saques, sendo
que a conta existiria a mais de 20 anos e que operações sequenciais são naturais numa grande
agência bancária. Acrescenta ainda que é agente da Polícia Federal, que seu patrimônio evoluiu
dentro da legalidade e que, em depoimento à polícia, um dos fiscais declarou não se ter detectado
em relação ao recorrente qualquer ato fraudulento voltado à supressão ou redução de tributos
devidos ou na constituição fraudulenta ou administração das empresas, a revelar a inexistência
de interesse comum. Por fim, conclui não haver prova de interesse na relação jurídica privada
subjacente ao fato jurídico tributário, sendo a imputação lacônica, subjetiva, temerária e ilegal.
De fato, o recorrente era apenas sócio da empresa Sebo Sol Ltda, atual Sol
Empreendimentos Imobiliários Rio Preto Ltda, conforme Ficha Cadastral da Junta Comercial do
Fl. 21300
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

Estado de São Paulo – JUCESP (e-fls. 2027/2033), sendo que o próprio Termo de Descrição dos
Fatos o qualifica como funcionário público federal desde dezembro de 2003. Quanto ao
invocado depoimento de um dos subscritores do Termo de Descrição dos Fatos, devemos, de
plano, ponderar que o Termo de Depoimento não se encontra assinado pela escrivã, pela
autoridade e nem pelo depoente (e-fls. 2153 e 20542).
Diante do constante do Relatório Fiscal e do Termo de Descrição dos Fatos, a
imputação de solidariedade em face do Sr. Pedro Giglio Sobrinho baseia-se basicamente na
constatação de que recebeu quase que mensalmente (entre 10/08/2004 e 05/10/2006) recursos
supridos pela empresa Mega Distribuidora de Gordura Ltda, bem como que seria sócio da Viena
Empreendimentos Imobiliários Rio Preto Ltda, que teria recebido recursos de seu irmão José
Roberto Giglio e recursos indiretos constatados em fita detalhe de caixa e que, como os sócios da
empresa Mega não teriam condições financeiras de serem os reais proprietários da empresa e
serem as contas bancárias da Mega movimentadas por procuração e a ter por referência empresas
da família Giglio estas também a receber depósitos da Mega entre 06/10/2004 e 30/08/2006, o
Sr. Pedro Giglio Sobrinho seria sócio de fato.
Note-se que o Relatório Fiscal e Termo de Descrição dos Fatos não especificam
que o Sr. Pedro Giglio Sobrinho movimentava as contas bancárias da Mega por procuração, mas
que sim que as contas eram movimentadas por procuração. Compulsando os autos detecto a
procuração em questão (e-fls. 10714), a revelar a outorga de poderes para o Sr. Manuel Antonio
Vital Andrade para representar a Mega Distribuidora de Gordura Ltda perante qualquer agência
bancária, inclusive movimentar conta corrente.
Entre 10/08/2004 e 05/10/2006, a fiscalização aponta quinze depósitos
bancários/transferências a oscilar entre R$ 1.000,00 e R$ 2.500,00 e que, no seu entender, seriam
pagamentos de remuneração da Mega Distribuidora de Gordura Ltda ao recorrente.
Contudo, a fiscalização não apresenta prova de que a empresa tenha qualificado
tais pagamentos como pró-labore e os elementos constantes dos autos são insuficientes para se
concluir pelo pagamento de pró-labore para sócio de fato, mesmo quando se considera a
circunstância de os sócios de direito da empresa Mega não terem condições de serem os reais
proprietários e a circunstância de constar nas referências bancárias a indicação das empresas
Giglio S.A. e Fabril Paulista Perfumaria Ltda, ambas de propriedade da família Giglio e elas
também a receber recursos da Mega.
Além disso, parte dos recursos direta ou indiretamente percebidos de seu irmão ou
de empresas do grupo se deram fora do período autuado e mesmo a percepção ao tempo dos
fatos geradores isoladamente não tem o condão de gerar convicção pela imputação de
responsabilidade solidária por interesse comum, não havendo, no caso do Sr. Pedro Giglio
Sobrinho, um conjunto probatório capaz de alicerçar tal imputação.
Portanto, os elementos constantes dos autos são insuficientes para se formar
convicção de que o Sr. Pedro Giglio Sobrinho administrava a empresa Mega Distribuidora de
Gordura Ltda ao tempo dos fatos geradores e nem de que teria conhecimento e participação nos
atos ilícitos praticados pelo grupo econômico de fato e irregular.
Conclusão
Fl. 21301
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-010.721 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16004.000363/2009-91

Isso posto, voto por REJEITAR AS PRELIMINARES dos recursos voluntários
e, no mérito, voto por: a) NEGAR PROVIMENTO aos recursos voluntários de Nilvana Fortes
Peres (Valentim Gentil Abatedouros de Bovinos e Suínos Ltda), de Agro Rio Preto
Representações Comerciais Ltda, de Elizeu Machado Filho - ME (Rio Preto Abatedouro de
Bovinos Ltda), de C.M.G. Transportes Rio Preto Ltda, de Sebo Sol Indústria de Sub Produtos de
Bovinos Ltda EPP, de Sol Empreendimentos Imobiliários Rio Preto Ltda e de José Roberto
Giglio; e b) DAR PROVIMENTO aos recursos voluntários de Antonio Giglio Sobrinho e Pedro
Giglio Sobrinho para excluir a responsabilidade solidária a eles imputada.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 21302
DF CARF MF
Original